Tribunal: TJDFT
Processo: 0727298-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727298-48.2023.8.07.0001 RECORRENTE: WASHINGTON CAMARCO DE AZEVEDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O testemunho policial e as imagens registradas pelo monitoramento da atividade evidenciam que o réu vendia entorpecentes, praticando a conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, não sendo crível que a droga apreendida era destinada tão somente para o consumo próprio. 2. A afirmação de que o réu é usuário de drogas, por si só, não tem o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, pois, não raro, pessoas envolvidas com a mercancia também consomem entorpecentes, razão pela qual a condição de usuário não conflita com a de traficante. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 28 da Lei 11.343/2006, asseverando que deve ser absolvido por ausência de provas para a sua condenação, tendo em vista a fragilidade do conjunto probatório trazido aos autos. Verbera que a droga não era destinada à mercancia, mas ao seu consumo próprio, razão pela qual entende que deve haver a desclassificação do crime. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 386, inciso VII, do CPP, e 28 da Lei 11.343/2006, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Constatadas, portanto, a autoria e a materialidade do fato típico imputado ao réu, não há como acolher a tese defensiva para absolvição ou desclassificação da conduta para usuário” (ID 62936222). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027